Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. EMPRESA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. FICÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO POLO PASSIVO.
1. A responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial entre os seus bens e os da pessoa natural. Portanto, os bens da pessoa jurídica e da pessoa natural se confundem, podendo haver a inclusão da empresa individual para fins de responsabilidade solidária pela obrigação da pessoa natural.
2. A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Por tal motivo o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o da pessoa natural, de modo que o empresário não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. O empresário individual exerce a atividade em nome próprio, sendo inscrito no CNPJ apenas para fins tributários, é imperiosa a inclusão da empresa individual no polo passivo da demanda executiva, na forma autorizada pelo art. 113, inc. I do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.